Tribunal: TJMT
Processo: 1024560-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1024560-11.2020.8.11.0000.
Parte agravante: NEIZA PINTO DE SIQUEIRA XAVIER.
Parte Agravada: ESTADO DE MATO GROSSO.
________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do processo principal (1002465-12.2020.8.11.0024), chego à conclusão de que o presente Recurso de Agravo de Instrumento não pode ter seguimento, uma vez que o seu objeto diz respeito a indeferimento de concessão de Justiça Gratuita, para o custeio das despesas processuais da demanda judicial proposta, cuja Decisão foi proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Chapada dos Guimarães.
Ocorre que, em razão da r. Decisão proferida pelo Relator primitivo deste Recurso de Agravo de Instrumento (ID 68529957), houve o declínio da competência jurisdicional para o Juizado Especial Fazendário da mesma Unidade Judiciária, fato jurídico-processual que implica na dispensa do custeio de despesas processuais na fase cognitiva da demanda proposta pela parte agravante, à luz do que dispõe, sistematicamente, o art. 27 da Lei n.o 12.153/09, combinado com o art. 55, da Lei n.o 9.099/95, restando assim, evidente o esvaziamento da pretensão recursal aqui registrada.
Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, DECLARO A PERDA DO OBJETO RECURSAL, E NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.
Transitada esta em julgado, ao arquivo com as anotações de praxe.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator